Tribunal: TJPA
Processo: 0828284-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11860 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828284-90.2020.8.14.0301

APELANTE: MARINETE GONCALVES LIMA

APELADO: CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº.
0828284-90.2020.814.0301

APELANTE:

MARINETE GONÇALVES LIMA

APELADO:
CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESACERTO - HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC- SENTENÇA QUE DEVE SER
ANULADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Extinção do feito sem resolução de mérito. Ausência de intimação pessoal. Necessidade, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil,
o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída.

2.

Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. É como voto.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0828284-90.2020.814.0301

APELANTE:

MARINETE GONÇALVES LIMA

APELADO:
CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARINETE GONÇALVES LIMA
,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada por si em desfavor de
CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
,
extinguiu o feito sem exame de mérito.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures,
requerendo a entrega do imóvel nos “moldes do plano inicial” e que a construtora Ré colocasse à sua disposição outro imóvel até o fim das obras, pleiteando ainda indenização por danos materiais correspondentes ao ressarcimento dos valores pagos e corrigidos a título das parcelas do financiamento do bem em R$29.051,04 (vinte e nove mil, cinquenta e um reais e quatro centavos) e referente à taxa condominial de R$5.583,48 (cinco mil e quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) e danos morais em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em despacho (ID 6333530), o magistr
ado deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora.

A empresa ré apresentou contestação (ID 6333541).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 6333564) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, face a ausência de interesse.

A autora apresentou recurso de apelação (6333565), arguindo a inexistência de inépcia, bem assim
que o §1º, inciso III do art. 485 do CPC/2015, condiciona a aplicação de sanção do feito à intimação pessoal da parte, o que não teria ocorrido no caso
sub examine
.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para que seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

A ré pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 6333569).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 6535277), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 6660543).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face a ausência de interesse da parte autora, ora apelante.

Compulsando os autos, infere-se termo de acordo extrajudicial que teria sido firmado entre as partes (ID 6333560), sem que o magistrado de piso tenha homologado o mesmo, em razão de não ter sido assinado pela empresa requerida ou por seu patrono, não se revestindo, portanto, dos requisitos legais, entendendo, na oportunidade, pela ausência de interesse processual da parte autora,
o que culminou com a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Nesse contexto, tem-se que a extinção do feito não poderia ser fundamentada no inciso VI do citado art. 485, visto tratar-se de hipótese de abandono de causa, insculpida no art. 485, inciso III do CPC, de forma que, o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal da apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU INTERESSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A demora para a realização da citação não enseja a extinção da causa sem resolução mérito, nos termos do Art. 485, VI do CPC, podendo vir a ser configurado no inciso III, ou seja, abandono da causa, no entanto, é necessário a intimação pessoal da parte anteriormente. 2. No caso em tela, não houve a observância dos requisitos para extinção por ausência de legitimidade ou de interesse processual, bem como a diligência determinada pelo juízo devia ser cumprida pela secretaria do juízo, configurando error in procedendo e error in judicando. (TJ-AM - AC: 06127244020168040001 AM 0612724-40.2016.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 23/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019)

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/02/2022